Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-73.2010.8.11.0038
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0002372-73.2010.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), VANO JOSE BATISTA - CPF: 056.675.181-04 (APELANTE), GEVANILDO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 018.089.161-82 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Recurso Cível Inominado n.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Recorrente:

Município de Araputanga-MT.

Recorrido:
Gevanildo José Pereira de Souza.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA
– CONCURSO PÚBLICO –
POSSE TARDIA OBTIDA MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL
– PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A nomeação de candidatos aprovados em concurso público por meio de ato judicial não gera direito ao recebimento de salários retroativos, salvo em caso de flagrante abuso, situação não comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Recurso Cível Inominado n.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Recorrente:

Município de Araputanga-MT.

Recorrido:
Gevanildo José Pereira de Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Araputanga-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Vara Única da Comarca de Araputanga-MT.

Sentença
(Id.
203887766):
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e condenou o município recorrente ao pagamento dos salários retroativos, considerando a data de impetração do mandado de segurança que determinou a posse do autor recorrido.

Recurso Cível Inominado (Id. 203887772):
o município recorrente sustenta que a posse obtida mediante decisão judicial, ainda que tardia, não garante ao candidato o recebimento de salários retroativos. Requer, pois, a improcedência da demanda.

Contrarrazões (Id. 203887776)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Recurso Cível Inominado n.°
0002372-73.2010.8.11.0038

Recorrente:

Município de Araputanga-MT.

Recorrido:
Gevanildo José Pereira de Souza.

VOTO

Trata-se de ação de Cobrança proposta por

Gevanildo José Pereira de Souza em face do Município de Araputanga, por meio da qual sustentou ter sido aprovado em 3° (terceiro) lugar no Concurso Público de Provas Escritas para os cargos de provimento efetivo para o quadro permanente da Câmara Municipal de Araputanga/MT, edital n.° 001/2006 de outubro de 2006, para o cargo de telefonista.

Assevera que sua posse somente ocorreu após ter impetrado Mandado de Segurança, por via do qual foi concedida a ordem para que o autor assumisse a vaga.

Assim, ingressou com a presente demanda, pugnando pela condenação do município requerido a pagar a quantia de R$ 12.522,19 (doze mil e quinhentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), referente às verbas salariais não recebidas, desde a data da propositura do Mandado de Segurança, até a efetiva posse no cargo.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o município requerido.

Inicialmente, consigne-se que o requerente não laborou no período anterior à sua posse, não havendo, pois, que se falar em pagamento retroativo, sob pena de enriquecimento ilícito.

Isso porque, o pagamento de salário constitui ato administrativo que tem como pressuposto o efetivo exercício do cargo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1579992/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É entendimento do STJ de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo (AgRg no REsp. 1.526.638/RN , Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE , Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015). (...) 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1630330/MG , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)”.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários n.o 629.392 e 724347, decididos sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

“Tema 454. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

Tema 671. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.

Portanto, como o recorrido não laborou efetivamente antes da posse, é impertinente o pagamento de salário relativamente a tal período.

Nesse sentido:

“EMENTA ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” ( RE 629.392, STF, Repercussão Geral, Tema 454). “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. ( RE 724347, STF, Repercussão Geral, Tema 671).

(TJ-MT 10264047220178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2021)”.

Com essas considerações, c
onheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024